Tribunal: TJDFT
Processo: 0701200-73.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO LOCATÍCIO. ANULAÇÃO DE PERÍCIA. REGULARIDADE. MANUTENÇÃO. MÚTUO DESCUMPRIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. DANOS AO IMÓVEL. DECORRENTES DO USO NATURAL. INDENIZAÇÃO AFASTADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2.Não há contradição no acórdão embargado, que expressamente destacou que a maioria dos danos foi atribuída ao desgaste natural, e a ausência de um laudo anterior detalhado impediu a certeza sobre quando os danos ocorreram. Com danos de menor extensão, a condenação por má conservação é inadequada e inviável.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4.Embargos de declaração rejeitados.